Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-38.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704441-38.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE - LTDA EMBARGADO: HAROLDO RAMOS CARNEIRO JUNIOR D E S P A C H O Intime-se novamente a parte embargante para que, no prazo de 5 dias, atenda a determinação constante do despacho de ID 16986444, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator